Tribunal: TJMT
Processo: 1002532-03.2021.8.11.0004
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002532-03.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HUMBERTO HENRIQUE FURTADO MARTINS - CPF: 009.084.761-08 (APELANTE), NICACIO CORREA NUNES FILHO - CPF: 025.003.391-73 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA FEITO NAS RAZÕES DO RECURSO – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ARTIGO 5º, LXXVI, DA CF/88, COM O ARTIGO 4º DA LEI 1.060/50 – BENEFÍCIO CONCEDIDO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O artigo 4º da Lei nº 1.060/50 merece interpretação extensiva e consensual conjuntamente com o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, pois, mesmo que a Lei infraconstitucional preveja a concessão dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de hipossuficiência econômica, a Constituição Federal de 1988, expressamente, condiciona o seu deferimento à comprovação da necessidade em obtê-los.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por HUMBERTO HENRIQUE FURTADO MARTINS em razão do inconformismo com a sentença de ID 162549749, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças em EMBARGOS À EXECUÇÃO de nº 1002532-03.2021.8.11.0004, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S. A., na qual o Magistrado de primeiro grau julgou o feito extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, haja vista que, dentre os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular da relação processual, encontra-se inserido o recolhimento das custas. Condenou a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais

Nas razões do recurso de ID 162549750 houve pedido para concessão da assistência judiciária e, por não preencher, inicialmente, os requisitos necessários ao deferimento da pretendida gratuidade, foi aberto o prazo para que a parte comprovasse a atual situação de hipossuficiência na decisão de ID 165936165, tendo a resposta positiva sido juntada no ID 167139665 e seguintes.

Sem contrarrazões em razão da falta de angularização processual.

É o que cumpria relatar.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

De acordo com o relatado, aduz a parte apelante, em suas razões, a necessidade da desconstituição da decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária.

Compulsando os autos, verifico que tal medida deve ser concedida, haja vista a equivocada decisão do Juízo de primeiro grau que indeferiu a assistência judiciária e extinguiu o feito por conta disto.

Coaduno com o entendimento de que o artigo 4º da Lei nº 1.060/50 merece interpretação extensiva e consensual conjuntamente com o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, pois, mesmo que a Lei infraconstitucional preveja a concessão dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de hipossuficiência econômica, a Constituição Federal de 1988, expressamente, condiciona o seu deferimento à comprovação da necessidade em obtê-los, senão vejamos:

“Art. 4º, da Lei 1.060/50 –
A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação
, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.” (grifo nosso).

“Art. 5º, inciso LXXIV, da CF - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
;” (grifo nosso).

Destarte, os dispositivos devem ser interpretados de maneira conjunta, porém, considerando a hierarquia suprema da Carta Magna.

Assim, temos como resultado desta interpretação conjunta, que a assistência judiciária é devida a todos (garantia constitucional elencada pelo artigo 5º), desde que comprovada a condição de necessitado.

Neste sentido é o entendimento recente do
STJ
, conforme segue:

“CIVIL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DA LIDE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS. RECURSO ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. MAGISTRADO. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE. ELEMENTOS INFORMATIVOS DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA.
1. A presunção de insuficiência de recursos da Lei 1.060/50 não é absoluta, podendo o magistrado, diante dos elementos informativos dos autos, exigir comprovação da parte de ser necessitada do benefício da assistência judiciária gratuita. Precedentes. (...)”
(EDcl no Ag 1372365/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2012, DJe 23/03/2012)

(grifo nosso).

Com a devida vênia, transcrevo decisão proferida pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, a qual faço parte, que reflete entendimento pacífico na citada Câmara, embasando o nosso entendimento:

“IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. A aplicação do art. 4º, da Lei nº 1060/50, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
.” (TJ-MT, RAC nº 14.035/2011, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha) (grifo nosso).

No caso em apreço, recai sobre a recorrente o ônus da prova acerca de sua situação de necessitada previsto na Constituição Federal, já que o artigo 5º, inciso LXXIV, preconiza que o interessado pelo benefício deve comprovar o seu estado de insuficiência econômica.

Foi colacionado nos autos documentos de ID 167139665 e seguintes que demonstram que a apelante vem passando por sérias dificuldades financeiras, pois se trata de trabalhador assalariado que percebe mensalmente a quantia bruta de três mil reais. Assim, tenho que estes documentos são hábeis a comprovar a condição de hipossuficiência da suplicante.

Anoto, por oportuno, que o simples fato da parte ser representada judicialmente por advogado particular não a impede de pleitear os benefícios da assistência judiciária, muito menos presume que esta tem condições de arcar com as custas judiciais sem comprometer o seu sustento e o de sua família.

Assim, assiste razão ao recorrente, pois comprova a situação de hipossuficiência, requisito essencial para que seja agraciado com o benefício pretendido, merecendo guarida o pedido de parcial reforma do
decisum
de primeiro grau, em razão de o apelante ter atendido o comando constitucional já tratado.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO da apelação interposta e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para conceder os benefícios da assistência judiciária ao apelante e, via de consequência, determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023